Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alongamento e reprogramação de dívida rural, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão da exigibilidade da dívida contratada em programa de financiamento agrícola, à abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e à concessão de carência para pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos da dívida rural em razão da alegada incapacidade temporária de pagamento motivada por fatores adversos, como eventos climáticos, crise sanitária e problemas de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A aplicação das normas legais e regulamentares sobre alongamento e reprogramação de dívida rural exige a comprovação de requisitos específicos, cuja verificação demanda dilação probatória incompatível com a fase de cognição sumária.
5. As alegações de prejuízo por fatores climáticos, pandemia e condições de saúde não foram acompanhadas de prova suficiente do nexo causal entre tais eventos e a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais.
6. A inclusão em cadastros de inadimplentes e a execução da dívida representam exercício regular de direito do credor e, por si só, não configuram risco concreto de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.